Tribunal: TJDFT
Processo: 0718804-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Processo: 0718804-71.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da medida liminar de reintegração de posse do imóvel localizado na Rodovia DF 001, KM 83, Chácara 27, Cana do Reino - 26 de Setembro, Setor Habitacional Vicente Pires, Taguatinga-DF. Fundamentou o juízo a quo: Não obstante a documentação acostada aos autos pela parte autora, não reputo provados, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars. Dispenso a designação de audiência de justificação, pois a meu ver a medida não se mostra suficiente à comprovação do direito pleiteado. Ademais, trata-se de imóvel localizado em área ainda não regularizada, o que, diante da incerteza do direito de posse ou propriedade do bem, impossibilita o deferimento do pedido liminar. As agravantes relatam que no dia 5 de junho de 2021, por volta das 2:00 da manhã, “o agravado na companhia de aproximadamente 10(dez) a 15(quinze) homens que não puderam ser identificados invadiram a propriedade das agravantes”, oportunidade em que “destruíram cercas, ameaçaram a integridade física do caseiro, colocaram um container de ferro e levantaram um barraco de madeirite”. Narram que a invasão foi comandada pelo agravado, que, na delegacia, declarou que teria adquirido de Washington Luiz Belo dos Santos a área localizada na Chácara 03, que, no entanto, não se confunde com a chácara 27 pertencente às agravantes. Aludem sobre a cadeira dominial, a fim de comprovar legítima posse das agravantes exercida sobre a área há mais de oito anos, desde o ano de 2013. Ressaltam que o anterior ocupante da Chácara 27, pessoa que cedeu os direitos sobre a área às agravantes, também exercia posse mansa e pacífica do imóvel desde 18.02.2000, existindo inclusive registro de sua ocupação junto à Secretaria do Patrimônio da União e autorização do Ibama para o cultivo agrícola. Além disso, informam a existência de memorial descritivo em nome do cedente/vendedor, elaborado em 27.05.2013. Afirmam que a conduta do agravado caracteriza no mínimo um “erro” ou total má-fé, porquanto declarou na Ocorrência Policial que teria comprado a Chácara 03 e que teria uma sentença favorável de imissão na posse desse imóvel, contudo, invadiu a Chácara 27, área totalmente diversa. Apontam que a ação de reintegração de posse mencionada pelo agravado (PJe 0709091-85.2020.8.07.0007) na Delegacia não lhe confere qualquer direito de ocupação da área invadida; na verdade, o processo foi extinto sem resolução do mérito. Aduzem que o agravado é policial militar e está sendo investigado pela prática de diversos delitos, entre os quais, ameaça, esbulho possessório, fraude processual, parcelamento irregular do solo e crime contra o meio ambiente. Declaram que “o agravado e os seus funcionários também invasores estão desde o dia 05/06/2021 desferindo diversas ameaças contra a integridade física e moral das agravantes e do caseiro [...] que tem esposa e 4(quatro) filhos menores morando com o mesmo na chácara e estão todos vivendo um verdadeiro estado de terror com as constantes ameaças dos invasores”. Acrescentam que, segundo ocorrências policiais, o agravado e WASHINGTON agem com o mesmo modus operandi, isto é, “com a prática de esbulho, ameaça e extorsão invadindo propriedades alheias com objetivo de 'tomarem' à força essas chácaras e imóveis invadidos com o claro objetivo de realizarem a prática criminosa de parcelamento irregular do solo”. Defendem a necessidade de concessão da tutela de urgência, a fim de evitar graves e irreparáveis prejuízos às agravantes, tendo em vista que o agravado já iniciou o cercamento da chácara para dividir em lotes e vender a terceiros. Pedem a antecipação da tutela recursal para concessão de liminar de reintegração de posse e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Cumpre frisar, inicialmente, que, ao que tudo indica, a área em disputa nos autos originários é pública, o que não impede a proteção possessória reclamada entre particulares. O Juízo originário indeferiu liminar reintegração de posse às agravantes, por não vislumbrar plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que, a despeito da documentação acostada aos autos, reputou ausentes os requisitos que autorizam o deferimento pleiteado. Contudo, extrai-se dos autos originários que o pedido possessório foi instruído com memorial descritivo da área em disputa[2], bem assim com cópia da cessão de direitos[3] datada de 11.12.2013 e procuração[4] em favor das agravantes. Aliás, a cadeia possessória trazida aos autos informa que o Sr. José Aparecido Leite, que transferiu os direitos possessórios da Chácara 27 às agravantes, detinha justo título e exercia legítima posse sobre a área. Com efeito, consta instrumento particular de cessão de direitos ao Sr. José Aparecido em 18.02.2000[5], em favor de quem foi reconhecida a ocupação da área pela Secretaria do Patrimônio da União[6] e emitida autorização para a exploração agrícola em parte da área[7]. Diversamente, os documentos que instruem a petição inicial sugerem, em análise preliminar, que o agravado sequer detém justo título para legitimar a pretendida ocupação da área. Isso porque, ouvido na delegacia[8] no mesmo dia do esbulho, na qualidade de suspeito, o agravado teria declarado que comprou do anterior proprietário (Washington Luiz Belo dos Santos) uma área na Colônia Agrícola 26 de Setembro, localizada na Chácara 03. Esclareceu que o vendedor da referida chácara (Washington) teria dito que precisou ingressar com ação para reaver a posse do imóvel. No entanto, em consulta à ação judicial mencionada pelo agravado (PJe 0709091-85.2020.8.07.0007), verifico que nenhum direito possessório foi reconhecido a Washington Luiz Belo dos Santos naquele feito, na medida em que fora indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução do mérito, com trânsito em julgado e arquivamento[9]. Além do mais, o instrumento de cessão de direitos[10] outorgado por Washington Luiz Belo dos Santos ao agravado (Marco André Vernile dos Santos), em data recente de 01.06.2021, de fato, tal como declarado pelo agravado na delegacia, se refere à Chácara 03. Logo, ao menos no momento, os documentos mencionados pelo agravado à autoridade policial não lhe asseguram qualquer direito de ocupação da Chácara 27. Ademais, a prova carreada aos autos, em especial a recente cessão de direitos celebrada em favor do agravado[11], aliada às declarações prestadas na Ocorrência Policial[12] e às fotografias anexadas[13], aponta suficientemente que eventual esbulho ocorre há menos de ano e dia. Existindo elementos nos autos suficientes para evidenciar, prima facie, a posse legítima exercida pelo possuidor, bem assim a turbação ou esbulho praticado há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, é o que basta para a concessão da liminar reintegração ou manutenção de posse. Inteligência dos arts. 558, 561 e 562 do CPC. Nesse sentido, ilustram os seguintes arestos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Consoante disposto no artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do referido codex: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. O deferimento da liminar de reintegração de posse é a consequência fática da comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência e a sua revogação somente se mostra possível se houver comprovação de que não houve o preenchimento dos referidos pressupostos ou demonstração de relevante motivo superveniente que a justifique. Demonstrada a posse pela parte autora da ação para a concessão da liminar de reintegração de posse e verificado que o esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, deve ser mantida a r. decisão recorrida, em seus exatos termos. (AGI 0715998-34.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 9/10/2019, DJe 23/10/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESSUPOSTOS. INFIRMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSE VELHA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 558 e 565 do CPC/2015, a audiência de mediação será obrigatória apenas nos casos em que o esbulho ou a turbação afirmados na petição inicial houverem ocorrido há mais de ano e dia (posse velha), hipótese diversa do caso em epígrafe. 2. Destarte, não há que se cogitar a suspensão da liminar de reintegração de posse a ser cumprida em desfavor da agravante, notadamente quando os elementos de convicção carreados denotam que a propriedade da área em litígio pertence à agravada, sendo inafastável a configuração do esbulho perpetrado mediante a invasão do imóvel individualizado nos autos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0702511-65.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 14/6/2017, DJe 27/6/2017. Negritado) Nada obstante, não se pode desconsiderar a decisão do Suprema Corte dada em Medida Cautelar na ADPF 828, determinando, no contexto excepcional da pandemia da COVID-19, a suspensão, por 6 (seis) meses, de processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, nas situações indicadas. Aqui, embora as agravantes sustentem atuação criminosa do agravado, pelo que se depreende da Ocorrência Policial, a apuração dos fatos ainda está em fase incipiente, sem ao menos indiciamento do suposto autor do fato. Além disso, é necessário e conveniente aguardar-se manifestação do agravado, a fim de se verificar melhor as peculiaridades da ocupação impugnada, sobretudo para eventual enquadramento da situação dos autos à aludida decisão do STF. Por outro lado, apesar de incabível a liminar reintegração de posse, diante de elementos nos autos dando conta de obras recentes sendo erigidas no imóvel pelo agravado, com provável intenção de parcelamento do solo, deve ser assegurada a conservação da situação de fato do imóvel litigioso, inclusive para resguardar eventuais direitos de terceiros. A providência encontra amparo nos arts. 297 e 301 do CPC. A propósito, orienta o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. PROTEÇÃO LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS COMPROBATÓRIOS DA POSSE. APARENTE IRREGULARIDADE NA CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A posse é o poder fático exercido sobre a coisa e para que possa ser objeto de proteção liminar, imprescindível que o juiz esteja diante de elementos de cognição, os quais, embora sumários, sejam hábeis a demonstrar a presença da verossimilhança das alegações e o periculum in mora, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 2. Os documentos carreados aos autos não se mostram minimamente suficientes à constatação da posse de fato alegada pelo Agravante sobre o lote em litígio, uma vez que os atos possessórios externados, consistentes no pagamento de contas de água do imóvel relativas ao período em o Recorrente reclama seu poder sobre a coisa, revelam-se tênues em vista da conjuntura fática evidenciada, mormente quando se pairam dúvidas acerca da validade do instrumento de cessão de direitos pactuada em benefício do Agravante. 3. Em vista de uma prestação jurisdicional eficiente, calcada no poder geral de cautela conferido ao juiz, tem-se que a pretensão possessória aviada demanda maior incursão probatória, alcançada com o prosseguimento da marcha processual com fins à cognição exauriente da lide, de modo que o pronunciamento judicial ora reclamado não incorra na transferência de risco desnecessário de uma para outra parte litigante, restando assegurada, por outro lado, a conservação da situação de fato do imóvel litigioso. 4. Recurso não provido. Em relação a um dos Agravados, recurso julgado prejudicado, em vista da extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, frente a si. (AGI 0713852-20.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJe 19/2/2020) Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar apenas para autorizar a fixação de placa/cartaz indicando que a área se encontrava sub judice. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 94312870 dos autos na origem (processo n. 0709807-78.2021.8.07.0007). [2] Id. 93793766 dos autos na origem. [3] Id. 93793762 dos autos na origem. [4] Id. 93793764 dos autos na origem. [5] Id. 93793763 dos autos na origem. [6] Id. 93793768 e 93793769 dos autos na origem [7] Id. 93793772 dos autos na origem. [8] Id. 94859541 dos autos na origem. [9] Id. 93793784 dos autos na origem. [10] Id. 94859536 dos autos na origem. [11] Id. 94859536 dos autos na origem. [12] Id. 94859541 dos autos na origem. [13] Id. 93793773 a 93793783 e id. 94948739/ 94948740 dos autos na origem.